Tribunal: TJBA
Processo: 8169754-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169754-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundamentada em inscrição indevida do nome do autor em órgão de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação da existência da relação jurídica que fundamentou a negativação do nome do autor; (ii) se a negativação foi indevida e caracterizou dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, o ônus de provar a existência da relação jurídica é do fornecedor, considerando que o consumidor não pode produzir prova negativa.

4. Documentos unilaterais, como telas de sistema interno da empresa e proposta de adesão sem assinatura, são insuficientes para comprovar a legitimidade da cobrança.

5. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, presumido pela própria conduta ilícita, dispensando a comprovação do prejuízo efetivo.

6. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, o tempo de permanência da negativação e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido parcialmente para julgar procedente em parte a ação, declarando inexigível o débito e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. Documentos unilaterais, como telas de sistema interno e proposta sem assinatura, são insuficientes para comprovar a legitimidade de cobrança contestada pelo consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, presumido pela própria conduta ilícita."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000170898746001 MG; TJ-SC - APL: 50016540620198240008; TJ-MS - APL: 08010102720148120008 MS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8169754-77.2023.8.05.0001
,
figurando como apelante
EMERSON SANTOS BORGES
e apelado

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto condutor.